Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016581-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANIO MACHADO DE SOUZA - ME - CNPJ: 15.575.730/0001-98 (RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO OLIVEIRA CEZAR - CPF: 018.648.051-29 (RECORRIDO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1016581-52.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: JANIO MACHADO DE SOUZA - ME.

RECORRIDO: MARCO ANTONIO OLIVEIRA CEZAR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VÍCIO DO PRODUTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO – VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE LAUDO – APRESENTAÇÃO DO DEFEITO APÓS O PRAZO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recursos Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, bem como, condenou em danos materiais no importe de
R$ 6.330,00 (seis mil trezentos e trinta reais)
, decorrentes do vício de qualidade apresentado em veículo usado (FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 FLEX 2015/2015) adquirido pela parte recorrida, cujo problema não foi sanado pela empresa recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pelas recorrentes.

1.2.
Da legitimidade ativa “ad causam” da parte recorrente.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência provas do vício do produto.

2.2.
Da inexistência de danos morais e materiais.

2.3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pela recorrente.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte reclamante e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

1.2.

Da legitimidade ativa
“ad causam”
da parte recorrente.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente, eis que, se trata de bem móvel, cuja propriedade se transmite pela posse, e, ainda, verifica-se a existência de contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

2.
Mérito.

2.1.

Da ausência de provas do vicio do produto.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, postula a recorrida à restituição do valor pago pelo
conserto do veículo
adquirido junto à parte recorrente, que apresentou vício de qualidade, após o prazo de garantia contratual, porém, ao longo da instrução processual, esse quadro fático não foi corroborado pelo mesmo.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o produto adquirido é portador de vício de qualidade ou fabricação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e matérias indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados, notadamente, em relação ao vício existente no produto (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais.

Saliento que tal fato ocorreu após a vigência da garantia estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que enfraquece o pleito inicial da parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de vício do produto.

2.2.

Da inexistência de danos morais e materiais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

2.3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização, por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastiao de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023